Tribunal: TJES
Processo: 0006797-52.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-07-10

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA REDUÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 06 meses e 25 dias de reclusão, em regime aberto, além de 21 dias-multa, pela prática de furto simples (art. 155, §2º, do CP). A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade. A defesa postulou: (i) aplicação do princípio da insignificância; (ii) revisão da dosimetria da pena quanto aos antecedentes e à reincidência, com adequação das frações utilizadas nas fases da dosimetria; (iii) reconhecimento do furto tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância diante da reincidência e habitualidade delitiva do réu; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, notadamente quanto às frações de aumento aplicadas nas fases da dosimetria; (iii) determinar se o crime deve ser reconhecido como tentado ou consumado, à luz da teoria da amotio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da insignificância é inviável diante da reincidência do réu e da existência de outros registros criminais por delitos patrimoniais, o que denota habitualidade delitiva e afasta os vetores fixados pelo STF para o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

4. A valoração negativa dos antecedentes criminais é válida, considerando-se condenações anteriores com trânsito em julgado, o que legitima a exasperação da pena-base.

5. A fração superior a 1/8 utilizada para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, carece de fundamentação concreta e específica, em desacordo com o entendimento do STJ, sendo necessária sua adequação.

6. A fração aplicada na segunda fase (reincidência) foi superior à de 1/6, padrão jurisprudencial, sem motivação idônea, impondo sua redução para 1/6.

7. A manutenção da causa de diminuição de pena pelo furto privilegiado, apesar da reincidência, decorre da vedação à reformatio in pejus, uma vez que o juízo de primeiro grau aplicou a fração de 2/3.

8. O crime de furto deve ser considerado consumado, pois houve inversão da posse da res furtiva, ainda que o agente tenha sido abordado logo após deixar o estabelecimento, conforme jurisprudência consolidada na teoria da amotio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor da res furtiva seja inexpressivo.

2. A fração de aumento na dosimetria da pena deve observar o parâmetro de 1/8 na primeira fase e 1/6 na segunda fase, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

3. Configura-se o furto consumado com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que sob vigilância ou por breve tempo, conforme a teoria da amotio.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §2º; 59; 61, I. CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 448.381/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 11.12.2018, DJe 04.02.2019.STJ, AgRg no HC 664.934/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (conv. TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021.STJ, AgRg no AREsp 2.181.957/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.12.2022, DJe 16.12.2022.STJ, AgRg no HC 814.070/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023.TJES, Apelação Criminal 050170055847, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 31.08.2022, DJ 13.09.2022.TJES, Apelação Criminal 050170070986, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 18.05.2022, DJ 06.06.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006797-52.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RENAN BELMOND COMETTI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONSUMAÇÃO DO DELITO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PARA REDUÇÃO DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 06 meses e 25 dias de reclusão, em regime aberto, além de 21 dias-multa, pela prática de furto simples (art. 155, §2º, do CP). A pena privativa de liberdade foi substituída por prestação de serviços à comunidade. A defesa postulou: (i) aplicação do princípio da insignificância; (ii) revisão da dosimetria da pena quanto aos antecedentes e à reincidência, com adequação das frações utilizadas nas fases da dosimetria; (iii) reconhecimento do furto tentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é aplicável o princípio da insignificância diante da reincidência e habitualidade delitiva do réu; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, notadamente quanto às frações de aumento aplicadas nas fases da dosimetria; (iii) determinar se o crime deve ser reconhecido como tentado ou consumado, à luz da teoria da amotio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação do princípio da insignificância é inviável diante da reincidência do réu e da existência de outros registros criminais por delitos patrimoniais, o que denota habitualidade delitiva e afasta os vetores fixados pelo STF para o reconhecimento da atipicidade material da conduta.

4. A valoração negativa dos antecedentes criminais é válida, considerando-se condenações anteriores com trânsito em julgado, o que legitima a exasperação da pena-base.

5. A fração superior a 1/8 utilizada para majorar a pena-base, na primeira fase da dosimetria, carece de fundamentação concreta e específica, em desacordo com o entendimento do STJ, sendo necessária sua adequação.

6. A fração aplicada na segunda fase (reincidência) foi superior à de 1/6, padrão jurisprudencial, sem motivação idônea, impondo sua redução para 1/6.

7. A manutenção da causa de diminuição de pena pelo furto privilegiado, apesar da reincidência, decorre da vedação à reformatio in pejus, uma vez que o juízo de primeiro grau aplicou a fração de 2/3.

8. O crime de furto deve ser considerado consumado, pois houve inversão da posse da res furtiva, ainda que o agente tenha sido abordado logo após deixar o estabelecimento, conforme jurisprudência consolidada na teoria da amotio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A reincidência e a habitualidade delitiva afastam a aplicação do princípio da insignificância, ainda que o valor da res furtiva seja inexpressivo.

2. A fração de aumento na dosimetria da pena deve observar o parâmetro de 1/8 na primeira fase e 1/6 na segunda fase, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

3. Configura-se o furto consumado com a inversão da posse da coisa subtraída, ainda que sob vigilância ou por breve tempo, conforme a teoria da amotio.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, §2º; 59; 61, I. CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC 448.381/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 11.12.2018, DJe 04.02.2019.STJ, AgRg no HC 664.934/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (conv. TJDFT), Quinta Turma, j. 17.08.2021, DJe 24.08.2021.STJ, AgRg no AREsp 2.181.957/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 13.12.2022, DJe 16.12.2022.STJ, AgRg no HC 814.070/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.10.2023, DJe 18.10.2023.TJES, Apelação Criminal 050170055847, Rel. Des. Helimar Pinto, 2ª Câmara Criminal, j. 31.08.2022, DJ 13.09.2022.TJES, Apelação Criminal 050170070986, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 18.05.2022, DJ 06.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposta por
RENAN BELMOND COMETTI
por encontrar-se inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante ao cumprimento das penas de 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa requer o
reconhecimento do princípio da insignificância, a fim de que seja considerada atípica a conduta atribuída ao acusado.

Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena imposta, alegando a impossibilidade de reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência, sob pena de afronta ao princípio do
ne bis in idem
.

Requer, ainda, a aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) em virtude da circunstância judicial valorada negativamente,
na medida em que não houve fundamentação para adoção de fração superior na sentença. Da mesma forma, postula a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para aumento da pena em virtude da reincidência do acusado, na medida em que não houve fundamentação para adoção de fração superior,

Por fim, defende que dever haver o reconhecimento do delito de furto em sua modalidade tentada, sob o argumento de que não é possível que os seguranças do estabelecimento escolham o momento de abordagem do recorrente.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13054371), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposta por
RENAN BELMOND COMETTI
por encontrar-se inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que condenou o apelante ao cumprimento das penas de 06 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor de 1/30º (um trigésimo) de um salário-mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática do crime previsto no artigo 155, § 2º, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a Defesa requer o
reconhecimento do princípio da insignificância, a fim de que seja considerada atípica a conduta atribuída ao acusado.

Subsidiariamente, impugna a dosimetria da pena imposta, alegando a impossibilidade de reconhecimento de maus antecedentes e da reincidência, sob pena de afronta ao princípio do
non bis in idem
.

Requer, ainda, a aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) em virtude da circunstância judicial valorada negativamente,
na medida em que não houve fundamentação para adoção de fração superior na sentença. Da mesma forma, postula a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para aumento da pena em virtude da reincidência do acusado, na medida em que não houve fundamentação para adoção de fração superior,

Por fim, defende que dever haver o reconhecimento do delito de furto em sua modalidade tentada, sob o argumento de que não é possível que os seguranças do estabelecimento escolham o momento de abordagem do recorrente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime de furto
,
narrando o seguinte:

(...) no dia 13 de setembro de 2022, por volta das 18h:33min., o DENUNCIADO, acima qualificado, subtraiu, para si, 08 (oito) barras de chocolate de 90 (noventa) gramas da marca Garoto, do estabelecimento comercial Supermercado Extrabom, situado na Rua Daniel Abreu Machado, n. 151, Itararé, Vitória/ES.

Emerge da peça de investigação que o denunciado ingressou no estabelecimento, escondeu as, 08 (oito) barras de chocolate de 90 (noventa) gramas da marca Garoto dentro da mochila que trazia consigo e, em seguida, saiu do comercio sem pagar pelas referidas mercadorias.

No entanto, como a ação do DENUNCIADO foi observada através das imagens do sistema de monitoramento instalado no comercio, funcionários do estabelecimento o alcançaram e o abordaram quando ele já se encontrava fora do Supermercado.

(...)

Com efeito, verifica-se que a autoria e a materialidade do delito foram sobejamente demonstradas pelos elementos de prova coligidos aos autos, com destaque para o auto de prisão em flagrante delito e o boletim unificado, além dos depoimentos das testemunhas.

A controvérsia recursal reside, inicialmente, na possibilidade ou não de reconhecimento do princípio da bagatela, uma vez que, como visto, a conduta perpetrada pelo acusado é formalmente típica.

Sabe-se que para aplicação do princípio da insignificância, faz-se necessária a conjugação dos seguintes fatores:
(I) mínima ofensividade da conduta do agente; (II) ausência de periculosidade social da ação; (III) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (IV) inexpressividade da lesão jurídica provocada” (STJ, AgRg no HC 690.394/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021).

In casu,
embora a
res furtiva
ostente pequeno valor, não é possível constatar, o preenchimento dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o acusado é reincidente, conforme consulta ao Sistema EJUD (condenação nos autos da ação penal nº 0019786-76.2011.8.08.0024 com trânsito em julgado em 06/04/2018; condenação nos autos da ação penal nº 0020152-76.2015.8.08.0024 com trânsito em julgado em 01/06/2017).

Além disso, o acusado responde a ações penais por delitos patrimoniais. A guisa de exemplo, cito as ações penais nº
0001859-77.2023.8.08.0024
e
0007054-82.2019.8.08.0024
.

Nesse contexto, os referidos registros criminais, indicam a contumácia delitiva do réu, sendo aptos a afastar a aplicabilidade do princípio da insignificância, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU QUE OSTENTA OUTROS REGISTROS CRIMINAIS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação do princípio da insignificância reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, essas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem. 2. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
o princípio da insignificância tem como vetores a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 3. Inviável a incidência do referido brocardo, in casu, porquanto o agravante possui outros registros criminais, circunstância que, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.
4. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC 448.381/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019).

Importante ressaltar que, conforme orientação da Corte da Cidadania
“apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância' (AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020)” (STJ, AgRg no HC 664.934/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021).

Portanto, diante de todos os fatos abordados, não vejo como acatar a tese da insignificância do crime praticado pelo acusado.

Passo, agora, à análise dos termos questionados na dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e multa, tendo valorado negativamente apenas os antecedentes, sob o seguinte fundamento:

“(...) A CULPABILIDADE se encontra evidenciada sem maior grau de reprovabilidade. Os ANTECEDENTES são maculados e merecem ser considerados em seu desfavor nesta fase. Sua CONDUTA SOCIAL não é registrada negativamente nos autos. A sua PERSONALIDADE não foi tecnicamente aferida e o MOTIVO do crime é normal a espécie do delito, pois o acusado visou obter vantagem patrimonial fácil em detrimento da coisa alheia. As CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS são comuns ao tipo. No tocante às CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS, tenho que estas foram mínimas, sem prejuízo imposto à vítima, eis que o objeto furtado foi restituído. O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA em nada contribuiu para a ação do acusado, pois não exerceu nenhuma influência determinante para a prática do crime. (...)”

Como se percebe, a valoração realizada se deu mediante argumentação idônea, vejamos:

Em relação aos
antecedentes
, entendo
que a valoração negativa foi adequada, visto que o réu possui condenações anteriores com trânsito em julgado (
0019786-76.2011.8.08.0024 e 0020152-76.2015.8.08.0024
), o que indica uma situação de multirreincidência, permitindo a valoração desta circunstância judicial.

Mantenho, portanto, a valoração negativa dos antecedentes criminais.

Já no que se refere à fração utilizada para exasperar a pena-base, verifico que o magistrado sentenciante considerou patamar superior à fração ideal de 1/8 (um oitavo), sem utilizar fundamentação adequada que justifique.

Entretanto, reforço que é assente na jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça que o “
aumento de pena superior para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.”
(AgRg no AREsp n. 2.181.957/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.).

Assim, diante da ausência de motivos que justifiquem o uso de fração acima da ideal, reduzo a pena-base para
01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Com relação ao pleito da segunda fase da dosimetria da pena, foi considerada a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP), por força de condenação transitada em julgado não atingida pelo período depurador e não utilizada na primeira fase, majorada a pena em
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
e 63 (sessenta e três) dias-multa.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (AgRg no AgRg no HC n. 789.166/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 3/4/2023).

Diante disso, fixo a pena intermediária em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa.

Na terceira fase, houve o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal (furto privilegiado), sob o argumento de que o bem furtado possui valor abaixo de um salário-mínimo e de que inexiste registro de antecedentes criminais em nome do acusado.

Trata-se de evidente equívoco, visto que o réu é multirreincidente, tendo este fato sido utilizado, inclusive, para afastamento do princípio da insignificância, bem como para a majoração da pena ao longo das demais fases da dosimetria. Dessa forma, muito embora não se mostre adequada a aplicação desta causa de diminuição de pena, em respeito ao princípio da vedação da
reformatio in pejus
, mantenho a aplicação da fração de 2/3 (dois terços) estabelecida pelo Juízo
a quo
, reduzindo a pena para 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Nestes termos, torno
DEFINITIVA
a pena em 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Mantenho, ainda, o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Por fim, a defesa alega que se trata de crime tentado, visto que a posse do bem subtraído ocorreu em curto espaço de tempo, requerendo, portanto, a aplicação da correspondente causa de diminuição de pena.

In casu
, consoante os fatos descritos na inicial acusatória e confirmados pela prova oral coligida, o acusado adentrou no Supermercado Extrabom e subtraiu oito barras de chocolate a fim de manter seu vício em crack, colocou os alimentos em sua mochila e chegou a se evadir do estabelecimento comercial.

As testemunhas, policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do réu, relataram, sob o crivo do contraditório, que localizaram o acusado fora da loja da vítima na posse da
res furtiva
.

Consoante o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “ocorrendo a inversão da posse, mesmo que por curto período e sem que saia da esfera de vigilância da vítima, o crime de furto deve ser considerado consumado” (AgRg no HC n. 814.070/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023).

Ademais, relevante destacar que o fato de o réu ter sido monitorado durante seu tempo de permanência no interior do estabelecimento comercial, por si só, não caracteriza a absoluta ineficácia do meio, pois a presença de sistema de videomonitoramento não afasta o risco, ainda que mínimo, de que o agente logre êxito na consumação do crime de furto, causando prejuízo à vítima.

Diante disso, comprovado que o réu subtraiu as barras de chocolate pertencentes ao Supermercado, com a inversão da posse do bem, tendo sido abordado já em via pública com os produtos em sua mochila, impõe-se a manutenção da sentença vergastada com a condenação do acusado pela prática do crime de furto na modalidade consumada.

Nesse sentido, o entendimento desta Egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, II E IV, DO CÓDIGO PENAL). DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. CONSUMAÇÃO CARACTERIZADA. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO DE PESSOAS E ABUSO DE CONFIANÇA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. COMINAÇÃO LEGAL. HIPOSSUFICIÊNCIA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A controvérsia recursal reside, inicialmente, no pleito de desclassificação para furto tentado, o qual não merece prosperar, pois, como cediço, acerca da consumação dos crimes de roubo e furto, o c. Superior Tribunal de Justiça consagrou a teoria da amotio, pela qual a consumação ocorre com a inversão da posse, dispensando expressamente a ocorrência de posse mansa e pacífica ou desvigiada, conforme enunciado no 582, da súmula de jurisprudência.
2. No caso vertente, deve-se registrar que o apelante foi condenado pela prática de dois crimes de furto, em continuidade delitiva, sendo que, quanto ao primeiro deles, ocorrido em data anterior ao flagrante do segundo fato, não houve recuperação de qualquer bem subtraído, não havendo dúvidas acerca de sua consumação. Além disso, há provas de que, no dia do crime, um dos réus chegou a vender parte da coisa subtraída à proprietária de uma lanchonete, denotando a consumação desse segundo crime. 3. Mesmo que fosse reconhecida a tentativa quanto ao segundo furto e, ainda que aplicada a fração máxima (2/3), a pena do apelante não seria modificada, pois revelar-se-ia mais prejudicial do que a incidência da regra da continuidade delitiva. (...) 7. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170055847, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação no Diário: 13/09/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - TENTATIVA - HONORÁRIOS DATIVO - RECURSO DESPROVIDO. (...) 3.
Conforme a teoria da apprehensio ou amotio, a res furtiva fora retirada da esfera da vigilância das vítimas, invertendo-se a posse, o que afasta a possibilidade de acolhimento da tese defensiva de crime tentado.
4. Fixado honorários ao advogado dativo por sua atuação na fase recursal, conforme artigo 85 do CPC e Tabela da OAB/ES. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050170070986, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 06/06/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE TENTATIVA INVERSÃO DA POSSE DO BEM INOCORRÊNCIA EMENDATIO LIBELLI CRIME DE ROUBO NÃO OCORRÊNCIA DOSIMETRIA MANUTENÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. (...)
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça há muito consagrou a teoria da amotio como forma de parâmetro para a definição da consumação dos crimes patrimoniais de roubo e furto, considerando dispensável a posse mansa e pacífica ou desvigiada da res furtiva para a configuração do crime consumado.
(...) 6. APELOS IMPROVIDOS. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190150326, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/03/2022, Data da Publicação no Diário: 04/04/2022)

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

É como voto.